Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719920-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de distinção formulado pelos recorridos JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA que, em manifestação juntada no ID. 57096995, entendem que a questão a ser submetida a julgamento perante as instâncias superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), não se enquadra dentre as matérias objeto de análise nos autos do Recurso Especial no. 2.029.636/SP (Tema 1.190). Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou resposta, declinando pela rejeição do pedido (ID. 58735970). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, poderá a parte requerer o prosseguimento do seu processo previamente afetado, mediante distinção clara entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada nos recursos especial ou extraordinário afetados, requerimento este que deve ser direcionado ao relator do processo, nas hipóteses em que o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, como na situação ora em exame. Passo, então, a análise da pretensão. Apenas para relembrar, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0710063-85.2021.8.07.0018, acolheu impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor exequendo em R$ 9.203,85 (nove mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos), condenando a ora exequente, ainda, em honorários sucumbenciais estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido (ID. 122766933 dos autos de origem). O Agravo de Instrumento foi provido para determinar que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos nos termos em que definidos pelos Tribunais Superiores em julgamentos vinculantes (ID. 39098565). JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em seguida, opuseram Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes termos: “(...) Com estes fundamentos, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por JOSÉ MÁRIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para, suprindo a omissão apontada, inverter o ônus sobre o pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos na decisão agravada fixados em 10% (dez por cento) do excesso alegado que deverão ser arcados integralmente pela parte executada/embargada. (ID. 40340676). Em seguida, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (IDs. 40717084 e 40717083), os quais restaram sobrestados pela Presidência desta Corte, enquanto não ocorrer a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170 do STF (ID. 41859451). Na mais recente decisão da Presidência, destacou-se que, não obstante a publicação do acórdão referente ao Tema 1.170/STF, os Recursos Especial e o Extraordinário, este último em razão de eventual prejudicialidade, deveriam permanecer sobrestados em razão da afetação promovida pelo STJ quanto ao tema 1.190, em que se discute a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV” (ID. 55525396). Pois bem. Dentre as insurgências apresentadas no Recurso Especial do ente distrital está a suposta divergência do acordão recorrido com a Súmula 519 do STJ, entendendo o DISTRITO FEDERAL que não cabe a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 40717084, p. 28-30), o que, em um primeiro momento, poderia indicar uma congruência entre a matéria impugnada com aquele tema submetido ao rito dos recursos repetitivos. Contudo, o recurso representativo de controvérsia (REsp 2.029.636 - SP) refere-se a pedido de honorários sucumbenciais em um cumprimento de sentença no qual a Fazenda Pública não apresentou impugnação, cujo pleito restou indeferido nas instancias ordinárias. Vejam-se os fundamentos adotados na decisão de afetação pelo douto relator, Ministro Herman Benjamin: “(...) O Recurso Especial preenche os requisitos de admissibilidade. O tema trazido é apresentado reiteradamente no STJ e tem relevância e impacto significativos no âmbito processual. Em meu Gabinete, identifiquei acórdãos divergentes do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a matéria. A título de exemplo, cito o REsp 2.046.602/SP. Nele, a Corte bandeirante deu provimento ao Agravo de Instrumento dos particulares, para "arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de cumprimento de sentença, relativamente aos créditos submetidos ao regime de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, em valor equivalente a 10% do crédito exequendo, em obséquio ao art. 85, §3o, inciso I, do CPC." Há acórdãos das duas Turmas da Primeira Seção a respeito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO SUBMETIDA AO REGIME DE RPV. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravada, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença - na qual a obrigação de pagar será satisfeita por meio de RPV -, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme estipulado pelo art. 85, § 7o, do CPC/2015. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.019.637/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2022; AgInt no REsp 1.950.451/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022; REsp 1.664.736/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no AREsp 1.461.383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.892.749/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. POSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte, haja vista serem devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.012.137/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2022) Cito, ainda, algumas decisões monocráticas: REsp 2.042.593/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 3/2/2023; REsp 2.044.738/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2023; REsp 2.033.962/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 19/12/2022; e REsp 2.024.851/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 30/11/2022. Ante o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036, § 5o, do CPC, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV." (...)” Percebe-se do cotejo analítico descrito que tratam-se de casos distintos em que o precedente qualificado aborda um cumprimento de sentença sem impugnação, enquanto a situação aqui examinada foi tempestivamente impugnada pela Fazenda Distrital. Assim, pedindo vênias ao eminente Presidente desta Corte, entendo que a situação aqui enfrentada é diversa do precedente qualificado que sustentou a ordem de sobrestamento e, por isso, deve ele ser afastado do caso. Por estes fundamentos, RECONHEÇO e ACOLHO o pedido de distinção formulado pelos recorridos JOSE MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para afastar a incidência do Tema 1.190 do STJ ao caso aqui examinado. Comunique-se ao ilustre Presidente deste Tribunal, na forma do art. art. 1.037, §12, II, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem estes autos a Presidência desta egrégia Corte. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora